Tribunal: TJDFT
Processo: 0728275-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Busca E Apreensão Em Alienação Fiduciária. Extinção Do Processo Sem Resolução Do Mérito. Indeferimento Da Petição Inicial. Prolação De Sentença Antes Do Encerramento Do Prazo Para Emenda. Error In Procedendo. Sentença Cassada.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com fundamento no não atendimento da ordem de emenda da petição inicial. O juízo a quo ordenou a emenda, mas proferiu a sentença antes do transcurso do prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença proferida antes do término do prazo para emenda da inicial caracteriza error in procedendo; e (ii) verificar se a exigência de indicação de depositário e de comprovação da anotação do gravame constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida antes do encerramento do prazo para emenda da petição inicial viola os princípios da cooperação, da vedação à decisão surpresa e da primazia do julgamento do mérito, caracterizando error in procedendo.
4. O registro do gravame no órgão de trânsito não é requisito de validade do contrato de alienação fiduciária, servindo apenas para publicidade e proteção de terceiros de boa-fé, sendo suficiente a apresentação do contrato de garantia fiduciária e da comprovação da mora do devedor.
5. A indicação do depositário do bem não é exigência prevista no Código de Processo Civil nem no Decreto-Lei no 911/69, não podendo ser imposta como condição para o processamento da ação de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença cassada.
____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 319 e 320; CC, art. 1.361, § 1o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.833.824/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/05/2020; STJ, AgRg no REsp 977.998/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02/12/2014; TJDFT, APC 0718135-60.2022.8.07.0007, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 01/03/2023; TJDFT, APC 0709602-79.2022.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 07/12/2022; TJDFT, APC 0709793-27.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07/12/2022; TJDFT, APC 0721556-92.2021.8.07.0007, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25/5/2022.